Tribunal: TJBA
Processo: 0000169-66.1992.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000169-66.1992.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

APELADO: Ivoneide Gomes Figueiredo Sodre e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS BARRETO GOMES, ARTHUR NUNES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO .

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0000169-66.1992.8.05.0126,
da Comarca de Salvador, sendo apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

e

apelado
IVONEIDE GOMES FIGUEIREDO SODRÉ E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça

A1